Tribunal: TJES
Processo: 0002100-15.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE COMODATO – AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Caso em que existe a alegação de usucapião mediante uso por tempo ininterrupto de imóvel em posse mansa, contínua, de mais de onze anos, com objetivo de morar no local, bem como a realização de diversas obras para melhorar o imóvel, além de introduzir no local a produção de alimentos.

2.
As partes somente passaram a residir no local mediante autorização do proprietário, sob a finalidade de evitar invasão nos imóveis abandonados.
Atos de mera permissibilidade ou tolerância, como no caso em questão, não geram direito à aquisição da propriedade como usucapião, conforme exposto no art. 1.208, CC.

3.
Relação de comodato verbal entre as partes, posteriormente formalizado em contrato, por tempo indeterminado. Relação confirmada em depoimento testemunhal.

4.

O conhecimento de prévia permissão para habitar no imóvel prejudica, por si só, a caracterização de
animus domini
.
Jurisprudência no ordenamento brasileiro que corrobora o entendimento
de
que a detenção mediante permissão para residir em um local não permite a contagem para aquisição de propriedade mediante prescrição aquisitiva.

5.
Partes não comprovaram o analfabetismo funcional alegado pelo apelante, sendo que a validade do contrato de comodato, não é necessário a assinatura de ambos os cônjuges (art. 1.647, CC).

6.
O contrato de comodato por tempo indeterminado extingue com a notificação prévia para a devolução do bem imóvel, sobre o qual passa a recair, por conseguinte, a posse injusta.

7.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002100-15.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILTON SELETES e outros
APELADO: ANDREAS LEO HOLZ
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, recurso conhecido e provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 04/07/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002100-15.2017.8.08.0007

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte
MILTON SELETES E ELZA HELENA POSSIMOZER SELETES
, em face de sentença a fls. 262/264 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, que rejeitou o pedido inicial da ação de Usucapião contra
ANDREAS LEOS HOLZ
, resolvendo o feito conforme artigo 487, I, CPC, e condenou os requerentes, ora apelantes,
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) do valor da causa, declarando suspensa a execução em face da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões (fls. 280/298), os apelantes requerem, inicialmente, a gratuidade da justiça.

Aduzem, no mérito, que estão presentes os requisitos legais que autorizam a aquisição da propriedade por usucapião diante da demonstração de posse tranquila, pacífica e mansa, por um longo tempo, de forma ininterrupta e com
animus domini.

Afirmam que realizaram diversas melhorias no imóvel objeto da ação, utilizando-o para moradia, plantio e para a pequena produção de produtos alimentícios, tendo o contrato de comodato sido assinado pelos apelantes sem conhecimento do que se tratava.

Esclarecem que o apelado não era proprietário desde a época em que os apelantes se estabeleceram no imóvel, em dezembro de 2006, mas sim pela Escelsa, e, posteriormente, pela Energest S/A, acrescentando que as contas de água e de energia se encontram em seu nome.

Alegam que, mesmo que o início da posse tenha se dado mediante comodato, não há o que se falar em impossibilidade de transmutação da posse, caso haja desídia do proprietário, razão pela qual requerem a reforma da sentença de piso.

Em contrarrazões (fls. 301/303) pleiteia o apelado o não provimento do recurso apelatório.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de junho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

*

A SRA. ADVOGADA MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER:-

Uma boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentar todos os colegas presentes, principalmente os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Mesa.

Os apelantes em si são pessoas que se encontravam em extrema dificuldade. Por isso, eles foram convidados por um dos diretores de uma empresa a ocuparem um espaço, para poder cuidar, zelar e até mesmo não permitir que fosse invadido aquele determinado espaço.

A partir desse momento, eles começaram a fazer benfeitorias no local, ali constituíram família, constituíram seus lares e começaram a ter as suas residências ali.

Esse terreno, a princípio, pertencia à Escelsa.

Esse local era conhecido como Vila de Mascarenhas, onde tinha uma usina que funcionava em Baixo do Guandu.

Minha cliente, apelante, no caso, em tese, foi convidada a estar no local para poder ajudar a proteger, e isso no ano de 2000. E ali ela permaneceu durante muitos anos. Mas qual é o problema em si na situação?

O problema da situação é que ela teve a posse do local. Com a posse, ela passou a ter água, energia, construiu sua residência, fez todas as benfeitorias possíveis. Mas só que, com o passar do tempo, a Escelsa realizou a venda da vila para uma outra empresa elétrica, a Enerjet.

Essa empresa Enerjet veio e falou assim: olha, nós temos a propriedade daqui, e todas as pessoas que residem nessa vila, a partir de agora, têm que desocupar. Nós falamos: não, tudo bem, nós temos que desocupar a vila, mas e o período que nós ficamos aqui? E o que nós construímos aqui? Porque até então estava abandonado.

Estamos falando de um lapso de 15 a 20 anos, porque tem pessoas que já estão nesse local há 20 anos. Mas, no caso em si, a minha cliente aqui, o que ela quer?

O pedido principal dela é a permanência dela na casa onde ela está, na qual ela já mora há 20 anos. E se esse não for o entendimento de Vossas Excelências, nós pedimos a reforma da sentença de piso, no sentido de que, pelo menos, ela seja indenizada pelas benfeitorias que foram realizadas. Porque, por mais que ela não tenha a propriedade do bem, a casa onde ela mora foi reformada, foi adquirido patrimônio naquele local, e ali ela pôde acrescentar melhorias. E eles simplesmente querem que eles desocupem, que vão embora sem ter nenhum tipo de indenização.

Então, o que nós estamos pedindo aqui hoje é que eles permaneçam na residência, esse é o pedido principal. Mas, caso não seja o pedido alternativo, é que eles sejam indenizados pelos acréscimos que eles fizeram no patrimônio, que, infelizmente, não foi apreciado esse pedido na sentença de primeiro grau. É o que venho pedir a Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Senhor Presidente, ante a sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

J
ulgamento suspenso com retorno dos autos ao Relator.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença (fls. 262/264) que rejeitou o pedido inicial da ação de Usucapião contra
ANDREAS LEOS HOLZ
, resolvendo o feito na forma do artigo 487, I, CPC, e condenando os requerentes, ora apelantes,
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) do valor da causa, declarando suspensa a execução, face a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, os apelantes, inicialmente, requerem a gratuidade da justiça. No mérito, aduzem possuir todos os requisitos para o usucapião, que são: posse ininterrupta, mansa, contínua desde 2006, com
animus domini,
asseverando que realizaram diversas melhorias no imóvel objeto da ação e que habitam no imóvel, realizando produção agrícola e até alimentar para vendas.

Afirmam que o imóvel é rural e que a propriedade veio a pertencer ao apelado apenas em 2017.

Alegam, ainda, que as pessoas conhecidas os veem como proprietários do imóvel e que as contas de energia e água vêm no nome do apelante Milton Seletes. Afirmam não terem conhecimento sobre do que se tratava o contrato de comodato assinado pelas partes, uma vez que o autor é analfabeto funcional, incapaz de entender o conteúdo do documento assinado.

Após analisar os fatos e razões do presente recurso, têm-se que o presente apelo não merece prosperar.

Prefacialmente, observa-se que os apelantes encontram-se beneficiados pela gratuidade da justiça(fl.138), sendo mantido em sentença (fls. 262/264), mediante documento probatório demonstrado a fl.15, não havendo motivos novos para alterar o benefício concedido.

Quanto ao mérito, conforme relatado nos autos, o imóvel inicialmente pertencia à Empresa Escelsa e, em seguida, à Energest S/A. Posteriormente, em razão de um contrato de compra e venda realizado em 2011 entre a Energest S/A e o apelado (fl. 173/182), o imóvel objeto desta presente ação passou a ter como proprietário o apelado, que requer o bem para si.

Compulsando os autos, nota-se que os apelantes declaram que a mudança para o imóvel objeto da ação se deu mediante permissão de funcionário da usina (fl. 244) que, à época, era proprietária, de forma a evitar invasão nas propriedades que se encontravam abandonadas. Posteriormente, em 2011, foi realizado um contrato de comodato (fls. 167/171), no qual se verifica a assinatura do apelante Milton Seletes (fl. 171), com duração de tempo indeterminado.

Isto significa que, ao adentrar no imóvel, os apelantes o fizeram mediante permissão da proprietária na época, a ENERGEST S/A, tendo plena noção de que a permissão decorreu de uma vontade de habitação por parte da empresa proprietária para evitar que outras pessoas invadissem esses locais. Diante da permissibilidade da proprietária, não há que se falar em
animus domini
, e sim de mera detenção. A relação de acordo entre as partes foi oficializada posteriormente com a assinatura de contrato de comodato (fls. 167/171) por tempo indeterminado.

Como é cediço, atos de mera permissibilidade ou tolerância, como no caso em questão, não geram direito à aquisição da propriedade como usucapião, conforme exposto no Art. 1.208, CC.

Em vista da posse precária dos apelantes, mesmo que inicialmente o acordo tenha sido realizado pela via verbal, o comodato não permite que o tempo de posse da propriedade seja utilizado como forma de prazo aquisitivo, ante a permissibilidade prévia do proprietário para que os apelantes fizessem uso do bem imóvel, sob a finalidade de evitar invasões nos imóveis pertencentes à ENERGEST S/A, trata-se, portanto, de tolerância de uso pelo proprietário.

Tal situação é reforçada mediante testemunho de conhecimento das partes apelantes (fl.251), que afirmaram terem sido autorizados a residir no imóvel pela empresa proprietária na época.

Em sendo assim, o conhecimento da prévia permissão para habitar no imóvel prejudica, por si só, a caracterização de
animus domini
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. COMODATO VERBAL. POSSE INJUSTA DA COMODATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. Segundo a teoria dos obstáculos objetivos na causa possessionis.
Decorrendo de comodato a posse, relação comprovada nos autos, não há que se falar em aquisição da propriedade com base em prescrição aquisitiva.
Manutenção da sentença que desacolheu exceção de usucapião, julgando procedente a pretensão reivindicatória. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME (Apelação Cível nº 70057306987, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 20/03/2014). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA – PROVAS DOS AUTOS QUE CONVERGEM PARA A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES – ANIMUS DOMINI, ESSENCIAL PARA A USUCAPIÃO, NÃO CONFIGURADO –
fatos que corroboram o comodato modal verbal entre autora e ré – posse precária que não conduz à prescrição aquisitiva da propriedade
– ausência de prova da transmutação da posse comodatária para posse usucapionem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0004358-08.2015.8.16.0019. TJ-PR, Décima Oitava Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Antonio Prazeres. Julgado em: 09/05/2022. DJe: 10/05/2022). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL MERA DETENÇÃO USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADA DIREITO À RETENÇÃO E À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AUSÊNCIA PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por conta do indeferimento da prova testemunhal, que inútil para o deslinde da questão fática, bem como pelo fato de que os apelantes, embora intimados para indicarem as provas que pretendiam produzir, deixaram transcorrer
in albis
o prazo.
2.
O acervo probatório denota a existência de comodato verbal entre um dos requeridos/apelantes e o falecido esposo da requerente/apelada, já que aquele tinha mera autorização para residir no imóvel objeto da lide por conta de comodato verbal, portanto, não poderia ceder a posse por ser mero detentor.
3. A detenção decorrente da permissão para habitação em terreno alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade,
razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual os requeridos/apelantes ocuparam o imóvel.
4. O fato de os apelantes terem supostamente construído moradia no imóvel e realizado benfeitorias não assegura direito de retenção do imóvel, porquanto não houve exercício de posse. 5.
Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0000814-86.2019.8.08.0021. TJ-ES, Segunda Câmara Cível. Relator Substituto: Ana Claudia Rodrigues de Faria. Julgado: 15/03/2022. DJe: 08/04/2022).

A alegação de quase analfabetismo dos apelantes não se sustenta frente a ausência de prova de que a assinatura do comodato tenha sido viciada, tanto que os próprios apelantes alegam que foram os únicos que formalizaram o acordo. Ademais, o acordo (fls. 167/171) se demonstra claro, sendo possível identificar a relação de empréstimo do imóvel.

Ademais, a ausência de assinatura do cônjuge apelante não invalida o acordo realizado entre as partes, pois o contrato de comodato não necessita da outorga do cônjuge para que tenha validade, uma vez que não se encontra dentro das hipóteses previstas no Artigo 1.647, do Código Civil.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau que declarou o pedido contido em exordial improcedente sob justificativa de ausência do
animus domini
. Cumpre aqui destacar trecho proferido pelo MM. Juiz que dispõe:

[...]Contextualizando, pontuo que, no imóvel, como um todo, conhecido como "vila dos operadores" ou "vila de cima", existem diversas residências, sendo que uma delas é a ocupada pelo requerente.

[...].

O autor ainda pontuou que não pagava nenhuma quantia para ocupar o imóvel, a única condição era que cuidasse da casa e isso foi lhe dito desde o primeiro "chefe" que o autorizou a morar na vila.

Desse modo, conclui-se que as próprias palavras do autor revelam que a relação fática entre ele e a coisa era tipicamente inerente ao comodato, isso antes mesmo da instrumentalização de tal relação, uma vez que o ato de permissão não induz posse, consoante art. 1.208 do Código Civil.

É oportuno enfatizar que o próprio autor declarou em Juízo que, uma vez não autorizada sua moradia no local, naquele primeiro momento, acatou a decisão do responsável pela Usina. Somente posteriormente, quando permitida a moradia de na vila, é que ingressou na residência.

Essa declaração revela ser de inequívoco conhecimento do autor que ele não estava possuindo a coisa como sua, mas mediante permissão do proprietário.

Ressalto que as demais testemunhas ouvidas somente ressaltaram o tempo que os autores residem no local, desde que se casaram, reforçaram que Milton cuidava do imóvel e, inclusive, realizou benfeitorias.

Ocorre que, como já pontuado, para fins de aquisição da propriedade, não basta o exercício prolongado da posse de fato de um bem, mas e imprescindível que essa posse seja dotada de
animus domini
. E, nesse sentido, o próprio autor confessa o caráter permissivo de sua posse.

Nessas circunstâncias, conclui-se que o requerido figurou como possuidor direito da coisa ate o momento em que opôs resistência a deixar o local e se manteve ocupando o bem, quando instado pelo atual proprietário, o que aconteceu em 19/04/2017, quando sua posse passou a ser considerada como precária.

[...].

No que diz respeito ao prazo indefinido de continuidade do comodato, importante ressaltar que:

Quando o comodato não tem prazo, fica ao arbítrio do proprietário o tempo da restituição. Assim, se o comodato for estabelecido por prazo indeterminado, a constituição em mora tem que ser prévia. A partir da data da notificação é que se cuida da aplicação do art. 508 do CC, pois até então a posse é justa, em razão de comodato. Feita a notificação, passa a ser injusta, posto que precária - art. 489 do CC. (2.º TACivSP - Ac. un. da 6.ª Câm. Civ., j. em 29.11.1989 - Agr. 253.301/2 Capital - Rel. Juiz Soares Lima - Danilo Bos Zerwes vs. Carlos Fernando de Macedo, in DCOAS BJA n. 13 - 10.05.1990, p. 195-196, verbete n. 127.357).

Observa-se que a fls. 173/182, foi realizado entre a empresa ENERGEST S/A, até então, proprietária do imóvel discutido na presente ação de usucapião, e o apelado, um contrato de compra em venda datado em dezembro de 2013, registrado em cartório em 2014.

Assim, diante da notificação pelo novo proprietário em 19/04/2017, o comodato por prazo indeterminado se findou, dando início a uma posse agora injusta pelos apelantes, que tiveram o devido conhecimento do fim da autorização de ali residir.

Diante de todo o exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o
decisum
vergastada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em 2% (dois por cento), todavia resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Os autos vieram com vista ao meu gabinete, para prosseguimento do julgamento iniciado na sessão do dia 04.07.2023.

Relembro aos eminentes pares que se trata de Apelação Cível interposta por
MILTON SELETES E ELZA HELENA POSSIMOZER SELETES
, em face de sentença que, na “ação de usucapião” ajuizada em desfavor de
ANDREAS LEOS HOLZ
,
julgou improcedentes
os pedidos autorais, por não reconhecer a posse
ad usucapionem
dos autores.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
negou provimento
ao recurso de apelação dos autores, ao fundamento de que não existia
animus domini
por parte dos Recorrentes, em razão dos seguintes fatos:

(i) os apelantes declararam que a mudança para o imóvel objeto da ação se deu mediante permissão de funcionário da usina (fl. 244) que, à época, era proprietária;

(ii) em 2011, foi realizado um contrato de comodato (fls. 167/171), no qual se verifica a assinatura do apelante Milton Seletes (fl. 171), com duração por tempo indeterminado;

(iii) os apelantes adentraram no imóvel mediante permissão da proprietária, tendo plena noção de que a permissão ocorreu para evitar que outras pessoas invadissem esses locais;

(iv) atos de mera permissibilidade ou tolerância, como no caso em questão, não geram direito à aquisição da propriedade como usucapião, conforme exposto no Art. 1.208, CC;

(v) o conhecimento da prévia permissão para habitar no imóvel prejudica, por si só, a caracterização de
animus domini.

Pois bem.

Adianto meu convencimento no sentido de
acompanhar
o judicioso voto de Relatoria.

“Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora” (AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

No caso, ficou demonstrada a ciência dos Recorrentes de que, desde o ano 2000, momento em que passaram a residir no local, somente o fizeram em decorrência da permissão do proprietário, para o fim de proteger o local de possíveis invasões.

Não houve prova de transmutação do caráter da posse, que, desde o início, foi exercida pelos Recorrentes de forma precária, em decorrência da existência de comodato verbal, que, posteriormente, veio a ser formalizado em contrato com assinatura aposta por um dos Recorrentes.

Assim, por serem desnecessárias outras considerações, não vejo motivos para alterar a sentença, na esteira do voto do Relator.

Apenas faço uma ressalva, quanto ao pedido alternativo manifestado pela douta advogada dos Recorrentes em sustentação oral, para que fossem indenizados os acréscimos (benfeitorias) que os autores fizeram no patrimônio objeto da usucapião.

Ao compulsar os autos, entendo que não prospera a alegação, por configurar inovação recursal, na medida em que o aludido pedido não foi formulado na petição inicial, pelos autores, tampouco foi requerido em suas razões recursais, razão pela qual entendo pelo seu não conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
acompanho
o
voto de Relatoria, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
MILTON SELETES E ELZA HELENA POSSIMOZER SELETES.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, recurso conhecido e provimento, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002100-15.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MILTON SELETES, ELZA HELENA POSSIMOZER SELETES
APELADO:
ANDREAS LEO HOLZ
Advogados do(a) APELANTE:
ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A, MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976
Advogado do(a) APELADO:
MERCINIO ROBERTO GOBBO - ES5628-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-s
e
de
apelação

cível

interposta
em
face
da r. sentença
(fls. 262/264) que
rejeitou o pedido inicial
da ação de Usucapião contra
ANDREAS LEOS HOLZ
, resolvendo o feito na
forma do artigo 487, I, CPC, e condenando os requerentes, ora apelantes,
pro rata
, ao pagamento de c
ustas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) do valor da causa,
declarando suspensa a execução, face
a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, os apelantes,
inicialmente,

requerem a gratuidade da justiça
.
No mérito, aduzem possuir todos os requisitos para o usucapião, que são: posse ininterrupta, mansa, contínua desde 2006, com
animus domini,

asseverando que
realizaram diversas melhorias no imóvel objeto da ação e que
habitam no imóvel, realizando produção agrícola e até alimentar para vendas.

Afirma
m
que o imóvel é rural e que a propriedade veio a pertencer ao apelado apenas em 2017.

Alega
m,
ainda, que as pessoas conhecidas os veem como proprietários do imóvel e que as contas de energia e água vêm no nome d
o
apelante
Milton
Seletes
.
Afirma
m
não terem conhecimento sobre do que se tratava o contrato de comodato assinado pelas partes,
uma vez que
o autor é
analfabeto
funcional, incapaz de entender o conteúdo do documento assinado
.

Após analisar os fatos e razões do presente recurso, têm-se que o presente apelo não merece prosperar.

Prefacialmente, observa-se que os apelantes encontram-se beneficiados pela gratuidade da justiça(fl.138), sendo mantido em sentença (fls. 262/264),
mediante documento probatório demonstrado a fl.15, não havendo motivos novos para alterar o benefício concedido.

Quanto ao mérito, conforme relatado nos autos, o imóvel inicialmente pertencia à Empresa Escelsa e, em seguida,
à
Energest S/A.
Posteriormente,
em razão
de
um
contrato de compra e venda realizado em 2011 entre a Energest S/A e o apelado (fl. 173/182), o imóvel objeto desta presente ação passou a ter como proprietário o apelado, que requer o bem para si.

Compulsando os autos, nota-se que os apelantes declaram que a mudança para o imóvel objeto da ação se deu mediante permissão de funcionário da usina
(fl. 2
44
)
que, à época, era proprietária, de forma a evitar invasão nas propriedades que se encontravam abandonadas. Posteriormente, em 2011, foi realizado um contrato de comodato (fls.
167/171), no qual se verifica a assinatura do apelante
Milton
Seletes
(fl. 171), com duração de tempo indeterminado.

Isto significa que, ao adentrar no imóvel, os apelantes o fizeram mediante permissão da proprietária na época, a ENERGEST S/A, tendo plena noção de que a permissão decorreu de uma vontade de habitação
por parte da empresa proprietária
para evitar que outras pessoas invadissem esses locais. Diante da permissibilidade da proprietária, não há que se falar em
animus domini
, e sim
de
mera detenção. A relação de
acordo entre as partes
foi oficializada posteriormente com a assinatura de contrato de comodato
(fls. 167/171)
por tempo indeterminado
.

Como é cediço, atos de mera permissibilidade ou tolerância, como no caso em questão, não geram direito à aquisição da propriedade como usucapião, conforme exposto no Art. 1.208, CC.

Em vista da posse precária dos apelantes, mesmo que
inicialmente
o acordo tenha sido realizado pela via verbal,
o comodato não permite que o tempo de posse da propriedade seja utilizado como forma de prazo aquisitivo, ante a permissibilidade prévia do proprietário para que os apelantes fizessem uso do bem imóvel,
sob a finalidade de evitar invasões nos imóveis pertencentes à ENERGEST S/A,
t
rata-se,
portanto,
de tolerância de uso pelo proprietário.

Tal situação é reforçada mediante testemunho d
e conhecimento das partes
apelante
s
(fl.251), que afirm
aram
terem sido
autorizados a residir no imóvel pela empresa proprietária na época.

Em sendo assim, o
conhecimento d
a
prévia permissão para habitar no imóvel prejudica, por si só, a caracterização de
animus domini
.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. COMODATO VERBAL. POSSE INJUSTA DA COMODATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Segundo a teoria dos obstáculos objetivos na causa possessionis.
Decorrendo de comodato a posse, relação comprovada nos autos, não há que se falar em aquisição da propriedade com base em prescrição aquisitiva.
Man
u
tenção da
s
entença que desacolheu exceção de usucapião, julgando procedente a pretensão reivindicatória. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME (Apelação Cível nº 70057306987, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 20/03/2014).
(destaque).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA – PROVAS DOS AUTOS QUE CONVERGEM PARA A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES – ANIMUS DOMINI, ESSENCIAL PARA A USUCAPIÃO, NÃO CONFIGURADO
–
fatos que corroboram o comodato modal verbal entre autora e ré – posse precária que não conduz à prescrição aquisitiva da propriedade
– ausência de prova da transmutação da posse comodatária para posse usucapionem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0004358-08.2015.8.16.0019. TJ-PR, Décima Oitava Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Antonio Prazeres. Julgado em: 09/05/2022. DJe: 10/05/2022). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL MERA DETENÇÃO USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADA DIREITO À RETENÇÃO E À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AUSÊNCIA PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por conta do indeferimento da prova testemunhal, que inútil para o deslinde da questão fática, bem como pelo fato de que os apelantes, embora intimados para indicarem as provas que pretendiam produzir, deixaram transcorrer
in albis
o prazo.
2.
O acervo probatório denota a existência de comodato verbal entre um dos requeridos/apelantes e o falecido esposo da requerente/apelada, já que aquele tinha mera autorização para residir no imóvel objeto da lide por conta de comodato verbal, portanto, não poderia ceder a posse por ser mero detentor.
3.
A detenção decorrente da permissão para habitação em terreno alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade,
razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual os requeridos/apelantes ocuparam o imóvel.
4.
O fato de os apelantes terem supostamente construído moradia no imóvel e realizado benfeitorias não assegura direito de retenção do imóvel, porquanto não houve exercício de posse.
5.
Recurso conhecido e improvido.
(APELAÇÃO CÍVEL nº

0000814-86.2019.8.08.0021.
TJ-ES, Segunda Câmara Cível. Relator Substituto: Ana Claudia Rodrigues de Faria. Julgado: 15/03/2022. DJe: 08/04/2022).

A
alegação de quase analfabetismo dos apelantes não se sustenta frente a ausência de prova de que a assinatura do comodato tenha

sido viciada, tanto que os próprios apelantes alegam que foram os únicos que formalizaram o acordo. Ademais, o acordo (fls. 167/171) se demonstra claro, sendo possível identificar a relação de empréstimo d
o
imóvel.

Ademais, a ausência de assinatura do cônjuge apelante não invalida o acordo realizado entre as partes, pois o contrato de comodato não necessita da outorga do cônjuge para que tenha validade, uma vez que não se encontra dentro das hipóteses previstas no
A
rtigo 1.647,
do
C
ódigo
C
ivil
.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau que declarou o pedido contido em exordial improcedente sob justificativa de ausência do
animus domini
. Cumpre aqui destacar trecho proferido pelo MM. Juiz que dispõe:

[...]
Contextualizando, pontuo que, no imóvel, como um todo, conhecido como "vila dos operadores" ou "vila de cima", existem diversas residências, sendo que uma delas é a ocupada pelo requerente.

[...]

O
autor ainda pontuou que não pagava nenhuma quantia para ocupar o imóvel, a
única
condição era que cuidasse da casa e isso foi
lhe
dito desde o
primeiro
"chefe" que o autorizou a morar na vila.

Desse modo, conclui-se que as próprias palavras do autor revelam que a relação fática entre ele e a coisa era tipicamente inerente ao comodato, isso antes mesmo da instrumentalização de tal relação, uma vez que o ato de permissão não induz posse, consoante art. 1.208 do Código Civil.

É
oportuno enfatizar que o próprio autor declarou em Juízo que, uma vez não autorizada sua moradia no local, naquele primeiro
momento
, acatou a decisão do responsável pela Usina.
Somente
posteriormente, quando permitida a moradia de na vila, é que ingressou na residência.

Essa declaração revela ser de inequívoco conhecimento do autor que ele não estava possuindo a coisa como sua, mas mediante per
m
issão do proprietário.

Ressalto que as demais testemunhas ouvidas somente ressaltaram o tempo que os autores residem no local, desde que se casaram, reforçaram que Milton cuidava do imóvel e, inclusive, realizou benfeitorias.

Ocorre que, como já pontuado, para fins de aquisição da propriedade, não basta o exercício prolongado da posse de fato de
um
be
m
, mas e imprescindível que essa posse seja dotada de
animus domini
.
E
, nesse sentido, o próprio autor confessa o caráter permissivo de sua posse.

Nessas circunstâncias, conclui-se que o requerido figurou como possuidor direito da coisa ate o momento em que opôs resistência a deixar o local e se manteve ocupando o bem, quando instado pelo atual
proprietário,
o que aconteceu em 19/04/2017, quando sua posse passou a ser considerada como precária.

[...]

No
q
ue diz respeito ao prazo indefinido de continuidade do comodato,
importante ressaltar que:

Quando o comodato não tem prazo, fica ao arbítrio do proprietário o tempo da restituição. Assim, se o comodato for estabelecido por prazo indeterminado, a constituição em mora tem que ser prévia. A partir da data da notificação é que se cuida da aplicação do art. 508 do CC, pois até então a posse é justa, em razão de comodato. Feita a notificação, passa a ser injusta, posto que precária - art. 489 do CC. (2.º TACivSP - Ac. un. da 6.ª Câm. Civ., j. em 29.11.1989 - Agr. 253.301/2 Capital - Rel. Juiz Soares Lima - Danilo Bos Zerwes vs. Carlos Fernando de Macedo, in DCOAS BJA n. 13 - 10.05.1990, p. 195-196, verbete n. 127.357).

Observa-se que
a
fls. 173/182, foi realizado entre a empresa ENERGEST S/A, até então, proprietária do imóvel discutido na presente ação de usucapião, e o apelado, um contrato de compra em venda datado em dezembro de 2013,
registrado em cartório em 2014.

Assim, diante da notificação pelo novo proprietário em 19/04/2017, o comodato por prazo indeterminado se findou, dando início a uma posse agora injusta pelos apelantes, que tiveram o devido conhecimento do fim da autorização de ali residir.

Diante de todo o exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o
decisum
vergastada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em 2% (dois por cento), todavia resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002100-15.2017.8.08.0007

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MILTON SELETES E OUTRA.

RECORRIDO : ANDREAS LEOS HOLZ.

MAGISTRADO : DENER CARPANEDA.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista ao meu gabinete, para prosseguimento do julgamento iniciado na sessão do dia 04.07.2023.

Relembro aos eminentes pares que se trata de Apelação Cível interposta por MILTON SELETES E ELZA HELENA POSSIMOZER SELETES, em face de sentença que, na “ação de usucapião” ajuizada em desfavor de ANDREAS LEOS HOLZ, julgou improcedentes os pedidos autorais, por não reconhecer a posse
ad usucapionem
dos autores.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
negou provimento
ao recurso de apelação dos autores, ao fundamento de que não existia
animus domini

por parte dos Recorrentes, em razão dos seguintes fatos:

(i) os apelantes declararam que a mudança para o imóvel objeto da ação se deu mediante permissão de funcionário da usina (fl. 244) que, à época, era proprietária;

(ii) em 2011, foi realizado um contrato de comodato (fls. 167/171), no qual se verifica a assinatura do apelante Milton Seletes (fl. 171), com duração por tempo indeterminado;

(iii) os apelantes adentraram no imóvel mediante permissão da proprietária, tendo plena noção de que a permissão ocorreu para evitar que outras pessoas invadissem esses locais;

(iv) atos de mera permissibilidade ou tolerância, como no caso em questão, não geram direito à aquisição da propriedade como usucapião, conforme exposto no Art. 1.208, CC;

(v) o conhecimento da prévia permissão para habitar no imóvel prejudica, por si só, a caracterização de
animus domini.

Pois bem.

Adianto meu convencimento no sentido de
acompanhar
o judicioso voto de Relatoria.

“Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora” (AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

No caso, ficou demonstrada a ciência dos Recorrentes de que, desde o ano 2000, momento em que passaram a residir no local, somente o fizeram em decorrência da permissão do proprietário, para o fim de proteger o local de possíveis invasões.

Não houve prova de transmutação do caráter da posse, que, desde o início, foi exercida pelos Recorrentes de forma precária, em decorrência da existência de comodato verbal, que, posteriormente, veio a ser formalizado em contrato com assinatura aposta por um dos Recorrentes.

Assim, por serem desnecessárias outras considerações, não vejo motivos para alterar a sentença, na esteira do voto do Relator.

Apenas faço uma ressalva, quanto ao pedido alternativo manifestado pela douta advogada dos Recorrentes em sustentação oral, para que fossem indenizados os acréscimos (benfeitorias) que os autores fizeram no patrimônio objeto da usucapião.

Ao compulsar os autos, entendo que não prospera a alegação, por configurar inovação recursal, na medida em que o aludido pedido não foi formulado na petição inicial, pelos autores, tampouco foi requerido em suas razões recursais, razão pela qual entendo pelo seu não conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
acompanho
o
voto de Relatoria, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MILTON SELETES E ELZA HELENA POSSIMOZER SELETES.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.